Tribunal: CARF
Processo: 10907.002720/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10907.002720/2008-15
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.710 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Exercício: 2003
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
RESPONSABILIDADE.
Verificada em vistoria aduaneira o extravio de mercadoria depositada em
entreposto aduaneiro responde, em razão de previsão legal, o depositário pelos
tributos/contribuições relacionados às mercadorias extraviadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que negavam
provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Procurador (fls.
130/140), admitido pelo despacho de fls. 148/150, contra o Acórdão no 3402-005.598, de
26/09/2018 (fls. 119/128), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário para excluir a
cobrança dos impostos de importação e de produtos industrializados e da multa de ofício. A
ementa do recorrido foi vazada nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002720/2008-15
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.710 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002720/2008-15

IMPOSTOS.
INCIDÊNCIA.
IMPORTAÇÃO.
RESPONSÁVEL.
IMUNIDADE
RECÍPROCA. CABIMENTO.
Em homenagem à segurança jurídica, adota-se o entendimento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão no 9101002.204, no sentido de que a contribuinte
interessada, à época dos fatos sob análise, fazia jus à imunidade recíproca estabelecida
no art. 150, VI, "a" e §2o da Constituição Federal, no que concerne aos "impostos sobre
patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros".
A imunidade recíproca é extensível ao Imposto sobre a Importação (II) e ao IPI
vinculado à importação (Ato Declaratório Interpretativo SRF no 20/2002).
O fato de a pessoa jurídica não estar na condição de contribuinte, mas de responsável
tributário, por si só, não obsta à fruição da imunidade recíproca, desde que atendidos
aos demais requisitos do art. 150, VI, "a", §§2o e 3o da Constituição Federal e não
configure a exceção disposta no art. 9o, IV, "a" e §1o do CTN.
No caso, tratando-se de responsabilidade do depositário incumbido da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro (art. 121, II do CTN c/c o art.
32, II do Decreto-lei no 37/66), que está intimamente ligada às finalidades essenciais da
entidade, relativamente à prestação de serviços públicos no âmbito da exploração de
portos, temse como atendido o disposto no art. 150, §2o da Constituição Federal.
PIS/PASEP IMPORTAÇÃO. COFINS IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA.
NÃO
APLICÁVEL.
FATO
GERADOR
E
RESPONSABILIDADE
DO
DEPOSITÁRIO. CONFIGURAÇÃO.
As contribuições para o PIS/Pasep-importação e Cofins-importação não são abrangidas
pela imunidade recíproca, restrita à espécie tributária dos impostos.
Nos termos da Lei no 10.865/2004, o fato gerador de tais contribuições é a entrada de
bens estrangeiros no território nacional, inclusive aqueles cujo extravio venha a ser
apurado pela autoridade aduaneira, situação na qual pode ser imputada a
responsabilidade solidária ao depositário, assim considerado a pessoa incumbida da
custódia de bem sob controle aduaneiro.
Entende a recorrente que a imunidade tributária recíproca, a que alude o art. 150,
VI, "a", § 2o da CF, restringe-se à renda auferida decorrente de atividades relacionadas a suas
finalidades institucionais, devendo tal norma ser interpretada de "forma restritiva e literal, pois
em matéria de benefício fiscal, deve ser preservado o interesse público", reportando-se aos
termos dos arts. 9o e 12 do CTN. Na sequência, consigna que a empresa é responsável tributária
em decorrência do disposto no art. 32 do DL 37/66, e que a exação decorre do descumprimento
pela autuada das obrigações quanto à custódia de mercadoria sob controle aduaneiro, pelo que,
averba, não é aplicável o instituto da imunidade tributária à hipótese.
Acresce que o fato da autuada ter firmado com o depósito Franco-Paraguaio termo
de acordo no qual "não prevê qualquer responsabilidade por eventuais casos de furto, roubo ou
violação dos contêineres depositados não é aceitável, tendo em vista que a responsabilidade
tributária por tributos decorrentes de sinistro cabe ao responsável pela integridade das
mercadorias". Consigna que a mercadoria importada foi extraviada em território nacional, tendo
havido, portanto, sua nacionalização. Assim, prossegue, correto o lançamento dos tributos
aduaneiros contra o responsável, vez que constou do processo de sindicância
(10907.002304/2003-1) a informação de que o contêiner foi posteriormente encontrado vazio em
zona secundária. Afirma que, nos termos do art. 593 do RA/2002, o depositário responde pelo
extravio da mercadoria, e conclui, pedindo que seja restabelecida a cobrança dos tributos e multa
exonerados pelo recorrido:
O fato é que a mercadoria desapareceu em território nacional, conforme constatado na
sindicância de verificação do delito promovido pela Fiscalização, não havendo qualquer
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.710 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002720/2008-15

prova nos autos que a mesma foi enviada ao exterior com trânsito pelo território
nacional. Dessa forma fica caracterizada a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária de acordo com o art. 2°, inciso I e §3° da Lei n°4.502/64, com a redação dada
pelo art.80 da Lei n° 10.833/03.
Em contrarrazões (fls. 169/177), o contribuinte postula o não conhecimento do
recurso, alegando que o paradigma (302-32.513) teria partido de premissa equivocada por não ter
considerado que a empresa (a mesma do paradigma) era até 27/12/2013 de direito público. No
mérito, alega que se aplica ao caso a imunidade recíproca. Alfim, pede que seja julgado
improcedente o recurso fazendário.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
A alegação da empresa quanto ao pleito pelo não conhecimento do recurso não
procede, vez que parte da premissa de que o paradigma esteja errado ao considerar que ela não
seria uma autarquia. O fato é que em relação à mesma empresa e em relação à mesma matéria
existem decisões díspares, pelo que comprovada a similitude fática e a diversa interpretação da
lei. Assim, conheço do recurso.
Quanto ao mérito é de ser provido. A decisão recorrida decidiu que à empresa
autuada se aplica a imunidade recíproca em relação ao II e IPI, mas não se aplicaria ao
PIS/COFINS. Já nesse fato uma questão emerge, qual seja, o reconhecimento de uma imunidade
para certos tributos e não para outros, o que me parece uma antinomia.
Fato é que o processo decorre de vistoria aduaneira para a exigência de Imposto
sobre a Importação (II) e a correspondente multa de ofício, IPI, PIS/Pasep-importação, Cofins-
importação, em razão de extravio das mercadorias importadas (CD's virgens), que se
encontravam acondicionadas no contêiner FSCU6203154 e depositadas no Entreposto de
Depósito Franco Paraguaio. O referido contêiner foi localizado posteriormente em área rural da
município de Céu Azul/PR e estava vazio, conforme sindicância apurada nos autos do
processo 10907.002304/2003-11.
Consoante a Fiscalização, a autuada firmou Termo de Fiel Depositário, constante
do Processo de Alfandegamento tombado sob o no 10907.000080196-41, tendo responsabilidade
pelos tributos e demais encargos decorrentes, apurados em relação a extravio, avaria ou
acréscimo de mercadorias sob sua custódia, assim como por danos a elas causados nas operações
por seus prepostos, sendo que tais exigências são requisitos exigidos para o referido
credenciamento.
A autuada defendeu-se sob alegação de que é uma autarquia e, portanto, imune à
incidência dos impostos, tendo firmado em 26/06/1995, com o Depósito Franco Paraguaio
Termo de Acordo na qual não assume, nem assumirá, qualquer responsabilidade por eventuais
casos de furto, roubo ou violação dos contêineres depositados.
A imunidade tributária é matéria prevista na CF/88 em seu art.150, VI, a, § 2° da
Constituição Federal:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)VI — instituir impostos sobre:
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.710 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002720/2008-15

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(...)§ 2° a vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, a renda e aos serviços,
vinculados a suas finalidades essenciais ou as delas decorrentes.”
O benefício tributário instituído pela Magna Carta restringe-se à renda auferida
decorrente de atividades relacionadas às suas finalidades institucionais. Referida previsão
constitucional deve ser vista de forma restritiva e literal, como bem anota a recorrente, pois em
matéria de benefício fiscal deve ser preservado o interesse público que no caso envolve a
Fazenda Pública. Nesse sentido, Parecer PGFN/CRJ no 2138/2006, com arrimo no RE 473.550
(DJ 15/05/2006).
A questão se encontra regulada no CTN em seus arts. 9o e 12:
“Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
IV - cobrar imposto sobre:
a) o patrimônio, a renda ou o serviço uns dos outros;
...
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;
(Redação dada pela LC no 104, de 10.1.2001)
§ 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele referidas,
da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as
dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de
obrigações tributárias por terceiros.
§ 2o O disposto na alínea a do inciso IV aplica-se, exclusivamente, aos serviços próprios
das pessoas jurídicas de direito público a que se refere este artigo, e inerentes aos seus
objetivos.
...
Art. 12. O disposto na alínea a do inciso IV do artigo 9o, observado o disposto nos seus
§§ 1o e 2o, é extensivo às autarquias criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municípios, tão-somente no que se refere ao patrimônio, à renda ou
aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes.”
De outro turno, dúvida não persiste que a contribuinte é responsável tributária em
decorrência do disposto no art. 32 do DL no 37/66:
“Art. 32. É responsável pelo imposto: (“Caput” do artigo com redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1/9/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1/9/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei no 2.472, de
1/9/1988)”
A exigência tributária decorre do descumprimento, por parte da autuada, das
obrigações previstas na legislação tributária que é a custódia de mercadoria sob controle
aduaneiro. Portanto, não é aplicável o instituto da imunidade tributária na presente hipótese.
O fato de a interessada ter firmado em 26/06/1995, com o Depósito Franco
Paraguaio Termo de Acordo no qual não prevê qualquer responsabilidade por eventuais casos de
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.710 - CSRF/3a Turma
Processo no 10907.002720/2008-15

furto, roubo ou violação dos contêineres depositados não é aceitável tendo em vista que a
responsabilidade tributária por tributos decorrente de sinistros cabe ao responsável pela
integridade das mercadorias, as quais lhe foram confiadas pela administração tributária. Essa
vem sendo a jurisprudência desta Turma.
A mercadoria estrangeira importada por importador do Paraguai e descarregada
para transbordo no Porto de Paranaguá está sujeita a impostos (art.19, CTN), pois o extravio das
mesmas ocorreu em território nacional e, assim, houve a sua internalização/nacionalização.
Portanto, conforme bem mencionado pela Fiscalização no relatório de sindicância, cabe o
lançamento dos tributos aduaneiros contra o responsável, uma vez que constou do processo
10907.002304/2003-1 a informação de que o contêiner foi posteriormente encontrado vazio em
zona secundária, presumindo-se desta forma a nacionalização das mercadorias.
O depositário é responsável responde por avaria ou por extravio de mercadoria
sob sua custódia, conforme prevê o art. 593 do Decreto n° 4.543/02, vigente à época dos fatos:
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
A contribuinte em sua defesa alegou que não caberia a cobrança do IPI, pois a
mercadoria, em decorrência do furto, não pode ser presumida que permaneceu em território
nacional. O fato inconteste é que a mercadoria desapareceu em território nacional, conforme
constatado na sindicância de verificação do delito promovido pela Fiscalização, não havendo
qualquer prova nos autos no sentido de que a mesma foi enviada ao exterior com trânsito pelo
território nacional. Dessa forma, fica caracterizada a ocorrência do fato gerador do IPI e do II,
acrescidos de multa de ofício.
Deveras, deve ser dado provimento ao recurso de modo a revigorar a exação em
sua totalidade.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso do Procurador e o provejo.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital